Tribunal: TCU
Processo: 005.717/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de pensão civil, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em favor de Sandra Maria Ramos Bezerra de Menezes e submetido a este Tribunal para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 260 a 262 do Regimento Interno do TCU; 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato da pensão civil instituída por Horácio Bezerra de Menezes Filho em favor de Sandra Maria Ramos Bezerra de Menezes; 9.2. dispensar a reposição das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, 9.3.1.1. cesse os pagamentos irregulares decorrentes deste ato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, convocando-a, ainda, para optar entre: uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada (vantagem pessoal decorrente de "quintos" ou "opção" de função), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da pensionista; 9.3.2. nos 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo do subitem 9.3.1: 9.3.2.1. comprove ao TCU a notificação à interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal; 9.4. enviar cópia do inteiro teor desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como subsídio para a correção da falha apontada.